Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-41.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRAZO DILATÓRIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
2. Hipótese em que a sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão de prazo suficiente para atendimento à determinação de emenda da inicial, de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC.
3. Tendo o autor/apelante requerido prazo suplementar de 5 dias e informado que buscava reunir os documentos necessários para providenciar a emenda, à luz do princípio da cooperação, justificável a concessão de prazo e prosseguimento do processo.
4. Recurso conhecido e provido.